Tribunal: TJES
Processo: 5005290-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2023-11-09

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
ANULATÓRIA DE DÉBITO. VALOR DA MULTA EXTRAPOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE QUE FOGE AO ESCOPO DOS ACLARATÓRIOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022,CPC).

2. No caso, inexiste o vício apontado, uma vez que o “
decisum”
embargado fora claro ao apontar que a multa foi arbitrada no valor de R$ 23.155,44(vinte e três mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), demonstrando-se que, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente desta eg. Corte.

3. Inexistem vícios a serem sanados por meio dos presentes aclaratórios, sendo que o propósito do embargante é a rediscussão da matéria decidida por esta egrégia Câmara, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005290-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5005290-68.2022.8.08.0024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Advogado do(a) APELANTE:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES26921-S

VOTO

Cuida-se de

embargos de declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
, contra acórdão lavrado no id.5245846, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu dos recursos interpostos, tendo negado provimento ao apelo do ora embargante e dado provimento ao interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR
–
PROCON/ES
, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO. DA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONTROLAR A SUBJETIVIDADE DO ADMINISTRADOR. VALOR DA MULTA EXTRAPOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA.
1.Cobrar multa baseada em prática abusiva é infração ao CDC, apta a gerar a penalidade que foi imposta ao agente financeiro, na forma ditada pelo Art. 56 do CDC, sendo o PROCON titular de legitimidade para a execução de tal procedimento. 2. Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade. 3. Em casos que tais, a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada de acordo com o índice de gravidade da infração, a situação econômica, a vantagem auferida, as atenuantes e agravantes, sendo a reincidência apurada destacadamente. 4.No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ 23.155,44(vinte e três mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), demonstrando-se que, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente desta eg. Corte. 5. A multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos na decisão administrativa, não sendo arbitrária, e muito menos desproporcional. 6. Recursos conhecidos, improvido o recurso da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e provido o recurso do INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam a existência de omissão
“
pois apesar de comentado no acórdão sobre a arbitrariedade da multa em função de diversos fatores, deixou de ser observado a proporcionalidade do valor
”
(id. 5327111)
.

Pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos, sanando-se a omissão acima apontada e, subsidiariamente, requerem a manifestação

expressa sobre a matéria ventilada, no intuito de prequestioná-la
.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022,CPC).

Acerca do vício apontado no presente recurso, de acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a contradição é verificada quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis,
não havendo, portanto,o que se falar em contradição entre julgados distintos
, entre a prova nos autos etc. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 550).

Em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, não se vislumbra o citado vício, uma vez que o “
decisum”
embargado fora claro ao apontar que a multa foi arbitrada no valor de R$ 23.155,44(vinte e três mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), demonstrando-se que, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente desta eg. Corte, confira-se:

(...) Como é cediço, cobrar multa baseada em
prática abusiva do fornecedor
é infração ao CDC, apta a gerar, nos termos delineados pelo Magistrado de 1º Grau, a penalidade que foi imposta a concessionária.

Oportuno registrar que o
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
é autoridade administrativa legítima para aplicar multas, sendo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça não é hodierna no sentido de que o reconhecimento da legalidade da competência do PROCON para aplicar sanções referentes à observância dos direitos dos consumidores, conforme os seguintes precedentes. Nesse sentido: AgRg no REsp 1081366/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 12/06/2012; AgRg no REsp 1135832/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010; REsp 1178786/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011.

Verificada, na situação posta, que a infração ocorreu, que o
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
tem legitimidade para aplicar a multa, resta, neste momento, analisar se o valor arbitrado foi proporcional e razoável.

Antes de prosseguir, consigno que bem observou o MM. Juiz que
“Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade”.

Com propriedade, em tal tópico acrescentou o Magistrado asseverando que
“
O controle da razoabilidade não se trata, em verdade, de investida arbitrária pelo Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, pois conforme leciona o Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme a

finalidade da lei”.

Dito isto, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, “
a pena de multa, graduada de acordo com
a gravidade da infração
,
a vantagem auferida
e
a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

O parágrafo único do referido dispositivo, dispõe que a
“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Ainda de acordo com o STJ,
“(...)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores".
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016) (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Feita a observação supra, em casos que tais, a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, mas também observando a capacidade econômica do infrator.

No caso em tela, a reclamação que ensejou a aplicação da multa ora discutida decorreu da cobrança feita pela concessionária em fatura de energia elétrica, no valor superior ao utilizado pela consumidora, sem que ocorresse qualquer mudança no seu padrão de consumo.

Especificamente sobre a aplicação da multa, e já adentrando aos meandros do caso em tela, registro que a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 0134/2019, atinente ao procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, estabelece fórmulas para cálculo das multas conforme os anexos do referido instrumento.

Passando a dosimetria da multa, verifica-se que ela fora feita com base nos anexos da supracitada Instrução de Serviço, os quais dispõem sobre
o índice de gravidade da infração
,
a situação econômica
,
a vantagem auferida
,
as atenuantes
e
agravantes
, sendo a reincidência apurada destacadamente.

Quanto à gravidade da infração, a conduta da recorrida foi incluída no grupo II, Anexo II, da citada Instrução de Serviço, devendo ser atribuído o multiplicador 6.

No que tange condição econômico da prestadora de serviços, é possível vislumbrar dos autos que foi classificada como grande empresa, o que me parece ser razoável, visto que fundamentada na Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 155/2016 e diretrizes do BNDS.

Noutro ponto, verifica-se que fora apontada 1 (uma)
circunstância agravante
, prevista no artigo 26, IV, do Decreto Federal no 2.181/1997, que dispõe sobre as normas gerais de aplicação das sanções consumeristas, a saber:
"deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências".

Nesse contexto, entendo que o valor da multa – fixada em R$ 23.155,44 (vinte e três mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente desta eg. Corte. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020.

Portanto, a multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos na decisão administrativa, não sendo arbitrária, e muito menos desproporcional".

Diante do exposto, inexistem vícios a serem sanados por meio dos presentes aclaratórios, sendo que o propósito do embargante é a rediscussão da matéria decidida por esta egrégia Câmara, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor-se Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, para
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDO
R)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
embargos de declaração na
apelaç
ão

cíve
l
por meio dos quais pretende,
EDP Espírito Santo Distribuição Elétrica S/A
(Id. 5327111), ver integrado o acórdão de Id. 5245846, que negou provimento ao apelo da empresa concessionária e conferiu provimento ao recurso de
Procon Estadual
para restabelecer o patamar originário da multa administrativa.

O

eminente
R
elator

negou
provimento a
os aclaratórios
,

mantendo incólume a decisão colegiada.

Pois bem. Após percuciente análise,
hei por bem aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

A recorrente afirma, em síntese, haver omissões no julgado quanto
(i)
à infringência ao poder de polícia, porquanto o Procon aplicara sanção em decorrência de reclamação individual do consumidor e
(ii)
desproporcionalidade do valor da multa aplicada.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, como subsegue:

“
Ainda de acordo com o STJ, ‘(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no
Poder de Polícia que o PROCON detém
para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores’
. (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016) (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

[...]

Nesse contexto, entendo que o valor da multa – fixada em R$ 23.155,44 (vinte e três mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), além de atender à finalidade precípua da sanção,
está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, guardando, ainda, sintonia com precedente desta eg. Corte. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020”.

A teor da fundamentação expendida, a conclusão adotada por esta Câmara Cível considerou os limites de exercício do poder de polícia, pela Administração, e a proporcionalidade do valor da multa, muito embora a conclusão adotada não seja satisfatória à pretensão da recorrente.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
do eminente Relator
para
nega
r provimento
ao
s

embargos de declaração
.

É como voto.